Tribunal: CARF
Processo: 11080.729867/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729867/2017-71
ACÓRDÃO
3201-013.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COFCO INTERNATIONAL GRAOS E OLEAGINOSAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2017
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão
da não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo
STF nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema
736 da repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729867/2017-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de julgamento de impugnação contra lançamento de multa por não
homologação das dcomps analisadas no processo administrativo n°
10675.901002/2013-61.
A não homologação destas dcomps foi mantida em julgamento realizado por esta
nona turma de julgamento da DRJ de Brasília, nos autos do processo n°
10675.901002/2013-61.
Notificação de lançamento (fl. 2)
Com base no § 17, do art. 74, da Lei n° 9.430/1996, foi aplicada a multa de 50%
sobre o valor dos débitos indevidamente compensados, objetos de dcomp não
homologada, totalizando o montante de R$ 180.525,65.
Conforme fl. 6, o contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em
10.11.2017.
IMPUGNAÇÃO (fls. 11 a 31)
De acordo com a folha 9 deste processo, a Impugnação foi protocolada no dia
07.12.2017 A empresa sustenta que a exigibilidade da multa fere frontalmente a
legislação tributária, tendo em vista que apresentou manifestação de
inconformidade, ainda pendente de apreciação, contra a não homologação das
dcomps.
Tal conduta, além de totalmente descabida, fere frontalmente a legislação
tributária de regência, mais precisamente o dispositivo constante do artigo 74, §
18, da Lei n° 9.430/96, que assim expressamente dispõe:
"§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra
a não homologação da compensação fica suspensa a exigibilidade da multa
de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário N\acional. (grifamos).
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729867/2017-71
3
A empresa ainda afirma que a exigência da multa não tem amparo legal, ao
equiparar o ato ilícito de apresentar a declaração de compensação a ato ilícito.
Como se depreende da exposição fálica realizada linhas acima, a imputação da
multa isolada ora combatida nào pode prosperar sob o ordenamento jurídico
pátrio. Isso porque, ao lavrar Auto de Infração com fundamento na nào
homologação de direito creditório ainda sob discussão administrativa, a
Autondade Fiscal está desrespeitando a legislação aplicável à matéria,
notadamente o artigo 74, § 18, da Lei n° 9.430/96 ao simplesmente PRESUMIR a
má-fé da Impugnante e a improcedência de seu direito creditório ainda pendente
de julgamento definitivo, equiparando indevidamente o ato lícito de apresentar
declaração de compensação a ato ilícito, sem qualquer amparo legal para tanto!
Afirmou também que a exigência da multa é inconstitucional, inclusive havendo
ajuizamento de Ação Direta de Iconstitucionalidade ajuizada no STF.
O contribuinte também cita que haveria obrigatoriedade de reunião deste
processo com o de n° 10675.901002/2013-61, haja vista que os elementos
probatórios são os mesmos. Em complemento, pede que haja, ao menos, o
reconhecimento da conexão entre ambos.
A empresa também tece diversas argumentações a respeito de supostas
ilegalidades que teriam levado à nulidade do Despacho Decisório que deu azo ao
lançamento da multa por não homologação das dcomps.
Também faz considerações acerca da procedência do direito creditório pleiteado
por ela nas dcomps não homologadas.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
03-88.563 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 03-88.563 - 9a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 12 de dezembro de 2019
Processo 11080.729867/2017-71
Interessado NIDERA SEMENTES LTDA.
CNPJ/CPF 07.053.693/0001-20
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ao se manter a não homologação das Dcomps, mantém-se também o lançamento
da multa isolada de 50%, caso não haja outros motivos para cancelá-lo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729867/2017-71
4
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i) a correção da identificação do contribuinte no presente caso para constar como
contribuinte a COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., devendo as intimações ocorrer em seu nome e
CNPJ/ME, conforme indicado no preâmbulo das razões deste recurso, sob pena de nulidade,
considerado que é a sucessora tributária do contribuinte original;
(ii) ilegalidade da multa isolada aplicada, pois a Autoridade Fiscal desrespeitou a
legislação aplicável à matéria, notadamente o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, ao
simplesmente presumir a má-fé do contribuinte e a improcedência de seu direito creditório ainda
pendente de julgamento definitivo, equiparando indevidamente o ato lícito de apresentar
declaração de compensação a ato ilícito, sem qualquer amparo legal para tanto;
(iii) no presente caso, não há que se falar em prática de ato ilícito que fundamente a
imputação da multa cominada, haja vista que a apresentação da declaração de compensação que
ensejou o presente Auto de Infração está arrimada expressamente no texto legal e, ainda, não
houve qualquer descaracterização de sua conduta de boa-fé hábil a retirar-lhe a licitude que lhe é
inerente, de modo que a autuação fiscal discutida nos presentes autos é evidentemente ilegal, por
manifesta inexistência de pressuposto da penalidade;
(iv) é inconstitucional a multa prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996, quando
aplicada da mera não homologação da compensação tributária;
(v) é nula a decisão ante a inexistência de constituição definitiva do crédito
tributário, eis que ainda se encontra pendente no âmbito do Recurso Voluntário nos autos do
Processo Administrativo no. 10675-901.002/2013-61 (e, por consequência, também do Recurso
Voluntário apresentado no Processo Administrativo no. 10970.720062/2014-21), de modo que,
por mera decorrência lógica, se a discussão envolvendo a existência dos créditos que deram
origem ao pedido de compensação está em andamento e qualquer cobrança dele derivado está
com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN, vedada está sua
execução ou sanção;
(vi) a relação de prejudicialidade entre os casos narrados é inconteste, posto que a
decisão proferida em qualquer um dos processos administrativos obriga/vincula os
remanescentes, sob pena de permitir-se a prolação de decisões conflituosas entre as Câmara
deste CARF, acerca de um mesmo fato gerador, o que é absolutamente vedado pela legislação
pátria, ante a manifesta ofensa à segurança jurídica; e
(vii) enquanto o Processo Administrativo no 10675-901.002/2013-61 estiver
pendente de julgamento perante o CARF, é nulo qualquer ato punitivo promovido contra si.
Vieram os autos para análise desta Turma, que em composição diversa, resolveu
sobrestar o julgamento do presente feito na DIPRO/2a Câmara/3a Seção, até que o processo
administrativo fiscal no 10675.901002/2013-61 (ressarcimento/compensação), o qual depende do
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729867/2017-71
5
resultado do julgamento do processo administrativo fiscal no 10970.720062/2014-21, seja julgado em
definitivo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Posteriormente, a Recorrente manifestou-se nos autos para requerer o julgamento
do presente processo para acatar o entendimento do C. STF com o consequente reconhecimento
da inconstitucionalidade da multa prevista no artigo 74, § 17o, da Lei no. 9.430/96 quando aplicada
da mera não homologação da compensação tributária, ressalvada sua incidência aos casos de
comprovada má-fé do contribuinte, nos exatos termos do julgamento do Tema no. 736 pelo STF,
bem como o afastamento da mencionada penalidade no caso concreto.
Assim, tendo em vista o disposto na petição do contribuinte, de fls. 327 a 329, e
considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção os autos foram a
mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Trata o presente processo de Auto de Infração para lançamento da Multa Isolada
prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, no valor de R$ 180.525,65, em decorrência não
homologação da Declaração de Compensação no processo Administrativo no 10675-901002/2013-
61.
Como destacado na Resolução no 3201-003.453 o resultado do julgamento do
processo principal de n° 10675-901.002/2013-61 influenciaria diretamente no processo ora
analisado caso não fosse declarada a inconstitucionalidade da multa aplicada.
Contudo, em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no
796939 sob a sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância
obrigatória pelo CARF.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.129 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729867/2017-71
6
Sendo assim, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por
mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento
efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 364
DF CARF MF
Original